Tribunal: TJMT
Processo: 1020729-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1020729-18.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por NEUZA MARIA GIRALDI MACEDO em virtude da decisão monocrática que deferiu, em parte, efeito ativo ao Agravo de Instrumento.
A Embargante alega que a decisão é omissa, haja vista que não analisou toda a tese defensiva alegada.
Sustenta que a manutenção da penhora em 30% (trinta por cento) do seu benefício previdenciário compromete sua subsistência, eis que, além de tal restrição, ainda incide sobre seus proventos os descontos referentes a financiamentos e empréstimos.
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, para que os vícios apontados sejam sanados mediante efeitos infringentes.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, uma vez promovido em face de decisão unipessoal.
Extrai-se dos autos que a Embargante interpôs Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos dos Ação de Restituição de Débito Indevido em Conta Salário com Pedido de Antecipação de Tutela c/c com Reparação por Danos Morais n.° 1001370-40.2021.8.11.0011 ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., postergou a análise do pedido liminar que consistia na restituição, por parte do Agravado, do valor de R$ 4.821,06 (quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e seis centavos) referentes a débitos em seu benefício - pensão por morte.
Nas razões recursais, a Embargante requereu a reforma do decisum objurgado ao argumento de que o valor bloqueado constitui verba de natureza alimentar, e por isso é impenhorável.
Pleiteou a concessão do efeito ativo para liberação imediata da totalidade do numerário, posto que o bloqueio do saldo de sua conta bancária constitui completa privação dos meios de sua própria sobrevivência, eis que não possui outra fonte de renda.
O pleito liminar foi deferido em parte, mediante o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do valor retido na conta bancária da Embargante.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que tenha o dever de conhecer de ofício.
Na hipótese, denota-se que não há vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi clara ao se pronunciar sobre a matéria posta no Agravo, considerado o conjunto fático e probatório, neste estágio precoce do feito.
Consignei que, muito embora os proventos de aposentadoria ou pensão sejam, de regra, considerados impenhoráveis (art. 833, do CPC), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em casos excepcionais, a relativização desta regra, de modo a alcançar os proventos do devedor para satisfação do crédito.
Ponderei ainda que está firmado, no âmbito desta Câmara, o entendimento segundo o qual é possível a penhora da verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais, eis que tal montante não implica risco de comprometimento da renda essencial à subsistência do devedor e de sua família.
Não se pode olvidar que, nesta fase de cognição perfunctória, cabe ao julgador apreciar a decisão objurgada de acordo com as provas dos autos. Além disso, vale ressaltar que a natureza da decisão liminar é eminentemente provisória, podendo ser modificada durante a instrução caso sobrevenham maiores outros que justifiquem a sua alteração.
Dessa forma, pelo menos nesta fase de cognição não exauriente, entendo que deve ser mantida a decisão embargada.
Com isso, não se trata de omissão na decisão combatida, mas sim do inconformismo da Embargante com o resultado do seu pedido de tutela recursal.
Vale ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão comprometida com o vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de sorte que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração. Ademais, os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame do que já foi decidido.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva.
Relatora